Tribunal: STF
Processo: HC 264138
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de homologação de estatuto de partido político no Tribunal Superior Eleitoral. Aplicação de multa por litigância abusiva. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Joaquim Pedro de Morais Filho, em causa própria, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, exarado nos autos da Petição Cível nº 0601241-85.2024.6.26.0001/DF (evento 1, fls. 28-35).



    O Paciente teve indeferida a petição cível apresentada no Tribunal Superior Eleitoral para homologação de estatuto de partido político, sem a necessidade de apresentação de assinaturas de apoiamento. Na oportunidade, foi-lhe aplicada multa por litigância abusiva, nos termos dos arts. 5º, 6º, 15, 77, II, §§ 2º a 5º, c/c o art. 80, II e VI, do CPC (evento 2, fls. 14-19 e 28-35).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual ante a quebra de imparcialidade, violação ao devido processo legal e ameaça de coação penal. Aponta que o relator da Petição no TSE “não se ateve aos requisitos formais do pedido (o estatuto em si), mas enveredou por uma análise da *vida pregressa* do Paciente em outros tribunais, notadamente o STJ, quebrando qualquer noção de imparcialidade”. Argumenta que a determinação de envio dos autos ao Ministério Público Federal configura ameaça direta e iminente à liberdade de locomoção do Paciente, pois “A qualquer momento, com base no ofício do TSE, o MPF pode requisitar a instauração de Inquérito Policial, submetendo o Paciente ao constrangimento de uma investigação criminal por ter exercido seu direito de petição.”. Alega que “Ao indeferir o pedido, não por vícios formais do estatuto, mas por uma suposta ‘litigância abusiva’ baseada em presunções e fatos externos, o TSE **interrompeu ilegalmente o exercício dos direitos políticos** do Paciente e dos demais fundadores.”. Aduz que “O ponto mais grave é a fundamentação da ameaça penal: a alegação de que o Paciente ‘alterou o teor’ de Súmulas”, porquanto “Se houve equívoco na citação, caberia ao Relator apontar o erro e julgar o mérito, e não presumir ‘dolo’ e ‘conduta fraudulenta’ de um leigo”. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, da decisão monocrática, da exigibilidade da multa aplicada ao paciente, bem como a suspensão imediata e o recolhimento de eventual ofício enviado ao Ministério Público Federal. Pugna, ainda, pela determinação de homologação provisória do estatuto do Partido da Justiça e da Liberdade, “permitindo que o Paciente e demais fundadores prossigam com os atos subsequentes de registro, até o julgamento final do mérito deste *writ*”. No mérito, pleiteia a nulidade do acórdão e da decisão proferidos nos autos da Petição Cível nº 0601241-85.2024.6.26.0001, o trancamento de qualquer de persecução penal oriunda da determinação de envio dos autos ao MPF, anulação da multa aplicada e que seja determinado ao TSE que processe e julgue o pedido de homologação do estatuto.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 1, fls. 28-9):



    “PETIÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EXPEDIENTE MANIFESTAMENTE DESPROVIDO DE COERÊNCIA LÓGICO-JURÍDICA E PEDIDO JURIDICAMENTE INVIÁVEL. ALTERAÇÃO FRAUDULENTA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E ENUNCIADOS DE SÚMULA. LITIGÂNCIA ABUSIVA. COMPORTAMENTO REITERADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. COMPROMETIMENTO DO SISTEMA JUDICIAL. PEDIDO INDEFERIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos de decisão que indeferiu liminarmente petição cível e aplicou multa, ante a configuração de litigância abusiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (a) verificar se há omissão na decisão quanto ao pedido de desistência da ação; (b) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada.  III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A petição inicial nem sequer foi conhecida, o que obstou a apreciação de qualquer pedido nela formulado. 



    4. A decisão impugnada consignou que o requerente, com vistas a subsidiar a sua pretensão e ludibriar esta Corte Superior, alterou o teor de Verbetes da Súmula do TSE e de dispositivo do CPC, conduta absolutamente reprovável e violadora das normas fundamentais do processo – notadamente as regentes da cooperação e da boa-fé (arts. 5º e 6º do CPC) –, de evidente incidência nos feitos de natureza administrativa, consoante o art. 15 do CPC. 



    5. Litigância abusiva caracterizada pelo reiterado ajuizamento de expedientes claramente descabidos, em manifesto desvio dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, de modo a comprometer a prestação jurisdicional e o acesso à Justiça. 



    6. A reiteração da conduta abusiva, inclusive mediante apresentação de petições com expressões desrespeitosas e em tom de deboche, reforça o ato atentatório à dignidade da Justiça e autoriza a majoração da multa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Pedido de reconsideração indeferido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O exercício abusivo do direito de demandar perante o Poder Judiciário vulnera sobremaneira a garantia de uma prestação jurisdicional eficiente, sendo inadmissível a utilização despropositada do aparato judicial por meio de expediente manifestamente desprovido de coerência lógico-jurídica e/ou pedido juridicamente inviável, em prejuízo à sociedade como um todo. Circunstância que autoriza a imposição de multa, nos termos dos arts. 5º, 6º, 15, 77, II, §§ 2º a 5º, c/c o art. 80, II e VI, do CPC, sem prejuízo da adoção de medidas atípicas destinadas a coibir a litigância abusiva.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, verifico que o objeto do presente habeas corpus envolve pedido de homologação de estatuto de partido político no Tribunal Superior Eleitoral, bem como a aplicação de multa por litigância abusiva, com o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Federal para as providências que entender cabíveis. 



    O Tribunal Superior Eleitoral indeferiu a petição cível e o pedido de reconsideração formulado, tendo em vista que “A decisão objeto do presente pedido de reconsideração indeferiu liminarmente a petição inicial, ante a absoluta ausência de substrato jurídico, sendo manifesto o seu descabimento. O expediente, portanto, não foi sequer conhecido, o que, evidentemente, obstou a análise dos pedidos nele veiculados. (...). Na decisão questionada, ressaltei que o peticionante, com vistas a subsidiar a sua pretensão e ludibriar esta Corte Superior, alterou o teor de Verbetes da Súmula do TSE e de dispositivo do Código de Processo Civil, conduta absolutamente reprovável e violadora das normas fundamentais do processo. Também observei que o Joaquim Pedro de Morais Filho é contumaz no peticionamento massivo de expedientes flagrantemente incabíveis, tendo sido apenado por ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância ímproba, a exemplo da decisão exarada pelo e. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, em 17.2.2025, nos autos do HC nº 980.750/DF, no qual fora consignado que o ora requerente já havia sido advertido acerca do reprovável comportamento. Destaquei que a conduta do requerente, materializada na petição liminarmente indeferida, amolda-se ao conceito de litigância abusiva, objeto da Recomendação nº 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, entendida como o ‘[...] desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça’. (...). O exercício abusivo do direito de demandar perante o Poder Judiciário vulnera sobremaneira a garantia de uma prestação jurisdicional eficiente, sendo inadmissível a utilização despropositada do aparato judicial por meio de expediente manifestamente desprovido de coerência lógico-jurídica e/ou de pedido juridicamente inviável, em prejuízo à sociedade como um todo.” (evento 1, fls. 30-5).



    Nesse contexto, verifico que não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. 



    Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. 



    Desse modo, destaco o entendimento consolidado desta Suprema Corte, no sentido de que “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “Não estando em jogo a liberdade de locomoção, não se admite o habeas corpus, como ilustram, embora em circunstâncias diferenciadas, as Súmulas 693, 694 e a já citada 695 desta Suprema Corte.” (RHC 121.495/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.8.2014); “Inviável a utilização do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes.” (RHC 254.224 AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe12.5.52025). No mesmo sentido: HC 217.133, Rel. Min. Rosa Weber; HC 230.058/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. Colho, ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE DA LEI 14.752/2023. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes. 3. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.752/2023, que revogou a imposição da multa ao advogado, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 251.027AgR/RO, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2025). (destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 212.321 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022)



     Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção, emergindo a inadequação da via eleita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente